Tribunal: TJMT
Processo: 1006107-97.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006107-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIAS OLIVEIRA DE MACENA - CPF: 696.450.601-25 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BARBARA SPADA MARZARO - CPF: 104.167.486-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pedidos de declaração de inexigibilidade de cobrança, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
há
litispendência
com a demanda anteriormente proposta
; e (
ii
) estabelecer se
há
comprovação da contratação
de cartão de crédito
, bem como os pedidos de repetição de indébito
dos valores cobrados a título de tarifas
e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar rejeitada.
A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, o que não ocorre quando a ação anterior possui natureza instrumental de exibição de documentos e a demanda posterior busca tutela declaratória e condenatória.

4.
A distribuição do ônus da prova impõe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, sem prejuízo da disciplina específica aplicável às relações de consumo.

5.
Os documentos constantes dos autos comprovam que o consumidor aderiu ao contrato de cartão de crédito, realizou saques do limite disponibilizado e efetuou compras em estabelecimentos comerciais, evidenciando a efetiva utilização da linha de crédito.

6.
A utilização voluntária dos valores disponibilizados, sem imediata devolução ou impugnação perante a instituição financeira, afasta a alegação de disponibilização indevida do crédito e evidencia comportamento incompatível com a posterior pretensão de invalidar a operação.

7.
A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o consumidor usufrua dos benefícios econômicos do crédito e, posteriormente, busque transferir exclusivamente à instituição financeira os efeitos da operação regularmente utilizada.

8.
Ausente ilicitude na cobrança, não são devidas a repetição do indébito
e
a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A ação de exibição de documentos não gera litispendência em relação à ação declaratória e condenatória quando inexistem identidade de pedidos e de causas de pedir.
2.
A comprovação da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito e dos valores disponibilizados afasta a alegação de cobrança indevida.
3.
A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem o reconhecimento de pretensão indenizatória formulada por quem usufruiu voluntariamente do crédito disponibilizado.
4.
Demonstrada a legitimidade da contratação e da cobrança, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1041278-81.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026,
publ
. DJE 25.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1021407-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
publ
. DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por CARUANA S/A
-
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIAS OLIVEIRA DE MACENA.

Em suas razões,
em síntese,
a apelante sustenta a regularidade da contratação da função crédito, com assinatura de termo de desbloqueio e a utilização reiterada do limite pelo autor.

Defende a inexistência de falha no dever de informação, o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência ou, subsidiariamente, o excesso da indenização por danos morais.

Renova a alegação de litispendência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência configura-se apenas quando duas ações em curso possuem identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reproduzindo-se integralmente uma em relação à outra.

No caso em exame, embora as demandas envolvam as mesmas partes e decorram da mesma relação jurídica, inexiste identidade de pedidos e de causas de pedir apta a caracterizar a litispendência.

Isso porque a ação anteriormente ajuizada possui natureza eminentemente instrumental, tendo por objeto a exibição de documentos, visando apenas compelir a instituição financeira à apresentação de documentos relacionados à contratação discutida. Já a presente demanda possui natureza condenatória, buscando a declaração de inexigibilidade da cobrança, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da cobrança reputada indevida.

Com essas razões
,
r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da cobrança de tarifas
e de disponibilização de crédito, ao fundamento de que não houve requerimento. Ainda, se é a devida a restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da cobrança.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis.

A parte reclamante alegou na petição inicial que
somente contratou conta-salário e que teria sido induzido a assinar papéis, com cobrança de tarifas e disponibilização de valores sem qualquer requerimento.

Em que pese os argumentos, o conjunto probatório aponta para a improcedência dos pedidos.

Verifica-se que a parte autora, ora recorrida, assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito e realizou diversos saques do limite do cartão de crédito. Demais disso, utilizou do cartão no comércio
:

A título de exemplo, trago o
recorte acima
,
refere
nte
à fatura juntada pelo próprio autor, id. 369173918, pg. 03, com utilização em panificadora
, mecânica de moto
e posto de combustível.

Verifica-se que, embora o recorrido sustente a irregularidade da disponibilização do crédito em sua conta bancária sem solicitação, restou igualmente demonstrado que os valores foram livremente utilizados em proveito próprio, sem qualquer providência destinada à sua imediata devolução ou à comunicação da alegada irregularidade à instituição financeira.

Nessas circunstâncias, revela-se incompatível com os postulados da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
admitir que a parte, após usufruir do numerário colocado à sua disposição, venha posteriormente pretender transferir exclusivamente à instituição financeira as consequências de sua própria conduta.

Com efeito, ainda que se cogite de eventual irregularidade na concessão do crédito, o efetivo aproveitamento dos recursos pelo recorrido impede o reconhecimento de sua pretensão indenizatória. Não se mostra juridicamente aceitável que a parte usufrua das vantagens econômicas decorrentes do crédito disponibilizado e, apenas após consumi-las, invoque a nulidade da operação para eximir-se dos encargos dela decorrentes ou buscar reparação pelos mesmos fatos.

Em outras palavras, o ordenamento jurídico não tutela condutas contraditórias ou incompatíveis com a boa-fé objetiva. A utilização consciente dos valores evidencia a aceitação fática dos efeitos da disponibilização do crédito, afastando a possibilidade de o
recorrido
, posteriormente, pretender obter vantagem patrimonial adicional mediante a condenação da instituição financeira por fato cujas consequências também decorreram de seu comportamento voluntário.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS -COBRANÇA LEGÍTIMA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado e inscrito, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1041278-81.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)
. (
g.n
.).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO, COM EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DE LESÃO E DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, de repetição de indébito e de indenização por dano moral, formulados em ação proposta por consumidor em face de instituição financeira, em razão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O autor afirma que, em 2012, buscou contratar empréstimo consignado comum, mas lhe teria sido imposto cartão de crédito consignado com RMC, sem ciência da modalidade, com descontos mensais tidos por abusivos e sem quitação do débito, alegando não ter recebido nem utilizado o cartão físico, bem como ausência de acesso ao contrato e às faturas.

O juízo de origem reconheceu a validade do contrato, reputou legítimos os descontos em folha, afastou a existência de vício de consentimento, de lesão e de falha no dever de informação, e julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, de conversão em empréstimo consignado, de repetição de indébito e de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, formalmente assinado e acompanhado de prova de liberação de valores e de utilização da linha de crédito, é nulo ou anulável por vício de consentimento, lesão ou falha no dever de informação, com possibilidade de conversão em empréstimo consignado comum; e (
ii
) saber se, nesse contexto, são devidos a restituição dos valores descontados, inclusive em dobro, e indenização por dano moral em razão da retenção de parcela de verba remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de consumo, com aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297/STJ. Trata-se de contrato de adesão, mas há instrumento escrito que identifica expressamente a modalidade “cartão de crédito consignado”, com reserva de margem consignável e autorização para desconto em folha, subscrito pelo consumidor, sem impugnação específica da assinatura, nem instauração de incidente de falsidade ou pedido de perícia grafotécnica, o que evidencia a regularidade formal da contratação.

Os documentos juntados demonstram a liberação de valores em favor do consumidor e o registro de diversas compras e lançamentos em faturas mensais, em diferentes estabelecimentos, o que comprova o desbloqueio do cartão e a efetiva utilização da linha de crédito.
Nessas condições, não se caracteriza erro substancial ou vício de consentimento (CC,
arts
. 138 e 139), pois a alegação genérica de que o consumidor “pensava tratar-se de empréstimo consignado comum” não é suficiente para invalidar contrato escrito, assinado e executado ao longo de vários anos.

A tese de falha no dever de informação não se sustenta. Ainda que se reconheça a incidência do dever de informação clara sobre a natureza do produto, taxas de juros, encargos e forma de pagamento (CDC, art. 6º, III), a existência de contrato que indica a modalidade de cartão consignado, com condições básicas da operação, aliada à ausência de demonstração concreta de omissões relevantes ou de efetiva incompreensão das cláusulas, impede o reconhecimento de nulidade. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de trazer elementos mínimos de prova de suas alegações.

Não restou configurada lesão (CC, art. 157) nem vantagem manifestamente excessiva (CDC,
arts
. 39, V, e 51, IV e § 1º, III). Não há prova de que a instituição financeira tenha imposto condições anormais, fora do padrão de mercado, ou se aproveitado de situação extrema de necessidade ou inexperiência do consumidor. O simples fato de a modalidade cartão consignado ser menos vantajosa que o empréstimo consignado tradicional não basta, por si só, para caracterizar lesão ou abusividade grave.

Comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado com RMC, a liberação do crédito e a efetiva utilização da linha de crédito, os descontos em folha de pagamento configuram exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ (
AREsp
nº 1.882.881/SP), não havendo falar em nulidade do contrato, em sua conversão compulsória em empréstimo consignado comum ou em restituição dos valores descontados, seja simples, seja em dobro, inexistente prova de cobrança indevida de má-fé.

Ausente ato ilícito (CC,
arts
. 186 e 927), não se configura dano moral indenizável apenas pela existência da dívida e dos descontos em folha, quando decorrentes de relação contratual válida e de utilização do crédito pelo próprio consumidor, conforme precedentes desta Câmara em hipóteses análogas de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, § 11, do CPC e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a contratação regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a liberação do crédito e a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, não há vício de consentimento, lesão ou falha no dever de informação que autorize a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum. 2. Nessas hipóteses, são legítimos os descontos em folha de pagamento, não havendo direito à repetição do indébito, ainda que em dobro, nem à indenização por dano moral.”

(N.U 1021407-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026). (
g.n
.)

Em face do exposto
,
conheço
do recurso e
,
no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
de apelação,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNOR

Juiz de Direito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026